Tribunal: TJDFT
Processo: 0740886-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS EFETUADAS. FRAUDE. TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA No 479 DO STJ. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO IMEDIATO PELA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la, solidariamente, a pagar à autora o valor de R$ 16.031,20 a título de danos materiais e de R$ 2.300,00 a título de danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que sofreu um golpe em seu cartão de crédito fornecido pelo banco réu, mas que minutos depois descobriu o fato e comunicou à central de atendimento do banco réu.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo e aduz que não tem legitimidade passiva para o caso em análise, já que autora fora vítima de estelionatários por falha na segurança de seu cartão e de sua senha. No mérito, afirma que houve culpa exclusiva da autora ou de terceiro e que não existe culpa do banco recorrente. Por fim, combate a condenação em danos materiais e morais. Ausente contrarrazões.
4. Recebimento no efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, porque eventual cumprimento não coloca em risco a saúde financeira da parte ré. Além disso, o pedido de cumprimento provisório sequer foi apresentado (art. 43 da Lei no 9.099/95). Pedido rejeitado.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que a parte autora imputa ao réu a responsabilidade pela falha na prestação do serviço. Dessa forma, a preliminar se confunde com o mérito, devendo ser apreciada em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. A Súmula no 479 do STJ dispõe que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Tal como constou da sentença: “A simples alegação que o cartão possui chip e senha pessoal não é suficiente para eximir a parte requerida da obrigação de demonstrar que operação foi realizada pela autora, que não pode demonstrar o contrário, já que a prova negativa é impossível no ordenamento jurídico”.
9. Além disso, as compras que foram objeto de fraude destoam das compras rotineiramente praticadas ela parte autora, seja em relação ao valor, seja em relação ao local de compra, o que deveria soar como alerta para o sistema do banco, que nada fez.
10. Quanto aos danos morais, a parte autora não comprovou nada além do mero dissabor. Infelizmente, quem adquire ou contrata cartão de crédito tem que ter ciência que está sujeito a fraudes bancárias. A parte autora, apesar de relatar, não comprovou que o pagamento da fatura indevida, com cobranças de valores pelos quais que não contratou, lhe implicou em lesão à personalidade, imagem ou honra.
11. Não há qualquer comprovação nos autos, por exemplo, de que ao usar suas reservas financeiras para quitar a fatura indevida, a autora passou alguma necessidade financeira. Ressalte-se que a autora é servidora pública federal e residente em bairro nobre da capital. Portanto, ausente comprovação dos danos morais, cabível o afastamento do direito pleiteado. Dano moral, portanto, indevido.
12. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais, mantendo-se a sentença quanto aos demais termos.
13. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.